Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ARISTÓTELES RODRIGUES FILHO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras 17a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de GUILHERME RESENDE PINHEIRO SILVA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “1. Considerando que a Lei n. 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais durante o período de 12.06 a 30.10.2020, em virtude da pandemia do COVID 19, deverá ser incluído no calculo prescricional o período de 4 meses e 18 dias, em virtude do art. 3o da Lei n. 14.010/20. 2. Diante disso, eventual prescrição intercorrente somente ocorrerá em 14/05/2024. 3. Quanto aos pedidos formulados pela parte credora (ID no 14/05/2024), em se tratando de feito suspenso, por força do disposto no artigo 921, III, do CPC, é facultado ao exequente o desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, na hipótese de serem indicados bens penhoráveis, devidamente individualizados. 4. Não obstante, a simples formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID no 183529165, e, pela mesma razão, deixo de considerar a data do protocolo da referida petição como impeditiva para o fim do decurso do prazo de suspensão. 5. Tornem os autos ao arquivo.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de cumprimento se sentença, no qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens em nome do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF Afirma que “revela-se razoável o deferimento do pedido de reiteração da pesquisa em questão, pois, além de ser a única ferramenta de efetivação da jurisdição disponível ao credor, o lapso temporal entre o uso desses sistemas encontra-se plenamente em harmonia com o princípio da razoabilidade.” Aduz que cabe ao Poder Judiciário, utilizando as ferramentas disponíveis, garantir a efetividade da execução e de suas decisões. Diante disso, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Gratuidade Judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Como se sabe, o novo diploma processual civil regulamentou o processo executivo de forma a garantir, de um lado, todos os meios úteis ao credor para satisfazer seu crédito, e do outro a proteção do devedor contra execuções Ad aeternum. Nesse ponto, o art. 921 do CPC admite a suspensão do processo de execução, pelo prazo de 01 (um) ano quando não forem encontrados bens do devedor, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (grifei) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (grifei). A suspensão do processo tem a finalidade de proporcionar tempo hábil ao credor para diligenciar na busca de bens do devedor. Assim, para que não haja prejuízo processual, durante a suspensão, não corre a prescrição, ao que se conclui, tratar-se de um benefício direcionado ao exequente. Nada obstante, ultrapassado o prazo de 01 ano de suspensão, a prescrição volta a correr normalmente. Diante dessa sistemática, na forma do §3o do mencionado dispositivo, o desarquivamento do processo executivo suspenso só ocorrerá mediante pedido fundamentado do exequente, que demonstre minimamente a existência de bens do devedor aptos a responder pelo débito. Tal preceito legal tem por objetivo impedir a eternização dos processos e evitar custos com a movimentação da máquina judiciária para realização de diligências inúteis ou de pouca efetividade para o processo de execução, tendo em vista que o seu arquivamento pressupõe o esgotamento das diligências que buscam patrimônio do devedor. O entendimento esposado encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual, após realização de diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada (20/05/2021) a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. Caso em que o agravante pretende medidas contra quem sequer é parte na relação processual. 1.1. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis, limitou-se a requerer realização de medidas constritivas contra quem sequer é parte na relação processual, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 1.2. Nos termos do art. 921, §3o do CPC, o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente para tanto o pedido de realização de diligência sem demonstrar a efetividade de tal medida. 2. Insubsistente a alegação de ofensa ao devido processo legal, porquanto o juízo de origem, em observância aos princípios da celeridade, economia, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, determinou a realização de diversas pesquisas em nome do devedor, sendo certo que, no processo executivo, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor (art. 798, II, alínea "c" do CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1715338, 07354770820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO E DEPOIS ARQUIVADO PELA FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. REABERTURA DO PROCESSO DEPENDENTE DA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Consoante o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, o feito executivo arquivado, após a suspensão pelo prazo de um ano, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, somente retomará seu curso se encontrados bens passíveis de constrição. Portanto, cumpre à parte exequente, para requerer o prosseguimento do feito, indicar bens passíveis de penhora, não sendo possível a retomada do curso do processo para realização de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça admite a renovação da pesquisa ao sistema BACENJUD, após passado período razoável da última tentativa. Entretanto, tal entendimento é adotado para os processos em curso, não sendo aplicável para os feitos arquivados, ante o óbice expresso do art. 921, § 3o, do CPC. (grifei) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1417288, 07208815320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO (ART. 921, III, DO CPC). REALIZAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO CABIMENTO (ART. 921, § 3o, DO CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EXECUTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Falece interesse ao recorrente que formula pedido de gratuidade de justiça nas razões recursais, quando esse benefício lhe foi deferido no Juízo de origem e não revogado. Agravo não conhecido na parte que requer a concessão de gratuidade de justiça. 2. O Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SisbaJud abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de extratos de PIS e FGTS, por exemplo. Caso concreto em que se mostra desnecessária a expedição de ofício às instituições Fintechs porque a recente consulta realizada no juízo de origem no sistema SisbaJud restou infrutífera na busca de ativos financeiros em nome da agravada. 3. Se o processo de execução se encontra arquivado por falta de localização de bens penhoráveis do executado (921, III, do CPC), eventual pedido de desarquivamento deve ser feito com base em elementos que tragam, pelo menos, indícios de modificação da situação econômica da parte executada. O § 3o do art. 921 do CPC é claro ao possibilitar o desarquivamento para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis do executado. 4. Correta a decisão que indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências destinadas a localizar bens do executado. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1359184, 07082057320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, compulsando os autos de origem, verifica-se que foram realizadas em diversas ocasiões pesquisas de bens por meio dos sistemas BACENJUD (ID. 37982679; 37983302), RENAJUD (ID. 37983089; 37983304), INFOJUD (ID. 37983482; 37983310) e ERIDFT (ID. 37983477; 92153652), que não lograram êxito. Ante a frustração da execução, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo (ID. 37983500 da origem) com base no art. 921, inciso III do CPC, no ano de 2017. Nada obstante, o exequente/agravante comparece nos autos para requerer a realização de pesquisas pelos sistemas conveniados da Justiça, sem demonstrar, contudo, mínimos indícios de necessidade/utilidade da medida, não preenchendo, portanto, o requisito constante no mencionado inciso III do art. 921 do CPC. Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso, uma vez que a suspensão da alienação judicial é fundamentada na necessidade de apreciação de questão prejudicial à sua realização. Diante disso, em análise primária, não é possível a retomada do curso do processo tão somente para, movimentando a dispendiosa máquina do Judiciário, realizar novas pesquisas de bens pelos sistemas conveniados da Justiça, sem a apresentação de mínimos indícios de êxito. Diante do exposto, não constato, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 19:05:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora